Tribunal: TJDFT
Processo: 0733388-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733388-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO VALENTE MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não há inépcia da denúncia quando a peça cumpriu os requisitos dos artigos 41, do Código de Processo Penal, e 5°, inciso LV, da Constituição Federal, narrando de forma clara todas as circunstâncias de tempo, forma e local em que os delitos foram praticados, bem como a ação do acusado, permitindo, assim, o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. A superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto, qualificados pela fraude e pelo concurso de pessoas, é incabível a absolvição do réu ou a exclusão das qualificadoras. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, sustentando a inépcia da denúncia, ao argumento de que a peça acusatória não teria apresentado a descrição pormenorizadas dos fatos, o que teria prejudicado o direito à ampla defesa; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório; c) artigo 59 do Código Penal, afirmando a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, uma vez que o concurso de pessoas teria sido utilizado para agravar a pena-base e qualificar o delito. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 41 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Analisando-se a inicial acusatória, observa-se que a peça cumpriu os requisitos dos artigos 41, do Código de Processo Penal, e 5°, inciso LV, da Constituição Federal, tendo a denúncia descrito os fatos e suas circunstâncias de forma detalhada e suficiente para a defesa, de forma ampla, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora (ID 60495443 - Pág. 4). É inegável, ainda, que o crime foi praticado mediante fraude e em concurso de agentes, sendo os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, firmes e coesos, sendo incabível a exclusão das qualificadoras. Nesse contexto, não há que falar em condenação amparada exclusivamente na prova oral ou em insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação (ID 60495443 - Pág. 8). Na primeira fase, o vetor das circunstâncias do crime foi valorado negativamente, porquanto o delito foi praticado em concurso de pessoas, sendo a pena-base fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão. Correta a sentença, pois, como é cediço, concorrendo mais de uma qualificadora, as que não forem utilizadas para qualificar o delito podem elevar a pena como agravantes ou como circunstâncias judiciais, como no caso em análise (ID 60495443 - Pág. 8/9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024